Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FILHA DESEMPREGADA E MATRICULADA EM CURSO SUPLETIVO (EJA). BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CC. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, em ação de exoneração de alimentos proposta por genitor contra filha maior, julgou o pedido inicial improcedente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 2.1. Ou seja, a maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). 2.2. Nesse contexto, a pretensão de exoneração dos alimentos deve ser analisada sob o prisma do art. 1.699 do CC, que estabelece: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 2.3. Logo, a fim de viabilizar a exoneração do encargo alimentar, deve ser avaliado o binômio necessidade-possibilidade, devendo estar provada a modificação da situação financeira do alimentante ou do alimentando, sob pena de rejeição da pretensão.
3. Das possibilidades do alimentante. 3.1. Em sede de instrução processual, o apelante afirma estar desempregado, de modo que tem recebido apenas o seguro desemprego. Alega ainda que sua filha “não faz nada” e que nunca trabalhou. Ressalta, por fim, não possuir outros filhos. 3.2. Porém, da leitura atenta dos documentos juntados aos autos, é possível notar que o autor alega exercer o labor de borracheiro, mora de aluguel e tem uma companheira. Disso resulta não estar evidenciada a efetiva redução superveniente de sua capacidade financeira para arcar com a prestação alimentar paga à requerida.
4. Das necessidades da ré. 4.1. A alimentanda, embora seja maior e capaz, não está inserida no mercado de trabalho atualmente e se encontra matriculada no ensino médio pelo EJA. 4.2. Depreende-se dos autos que, embora a requerida tenha atingido a maioridade civil, estando hoje com 19 (dezenove) anos de idade, encontra-se matriculada em curso supletivo, não havendo provas de que exerça atividade remunerada regular. 4.3. A circunstância de a ré realizar curso supletivo no período noturno, que possibilita, em tese, a conciliação dos estudos com o trabalho, não deve, por si só, servir para fundamentar o cancelamento dos alimentos. 4.4. Deve-se considerar que a alimentanda é jovem e tem apenas 19 anos de idade, do que se extrai sua nítida inexperiência profissional. Os alimentos devidos à filha maior estudante, no caso, cumprem com a finalidade principal de auxiliar na sua formação profissional e no efetivo ingresso no mercado de trabalho.
5. Jurisprudência: “ [...] 4. O fato de o alimentando ser maior de idade e estar matriculado em curso supletivo do Ensino Médio, por si só, não tem o condão de exonerar o alimentante da obrigação alimentícia, mormente quando comprovada a necessidade dos alimentos para custeio das despesas inerentes à subsistência. 5.Recurso conhecido e provido.(20160710175674APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/10/2017.)”
5. Apelação improvida.